Tribunal: TJES
Processo: 0001181-92.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001181-92.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO RAMPINELLI FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, DO CP). JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE ATOS AGRESSIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §9º, do CP), com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, na dosimetria da pena, foi adequadamente fundamentada; (ii) determinar se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP configura
bis in idem
com a condenação pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativação da circunstância judicial da culpabilidade encontra fundamento idôneo na multiplicidade de atos agressivos praticados pelo réu, que causaram mais de uma lesão à vítima. Tal circunstância extrapola as elementares do tipo penal.

4. A aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP, em conjunto com o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, não configura
bis in idem
, conforme tese fixada pelo no Tema nº 1.197 do STJ (REsp nº 2.026.129/MS).

5. Arbitrados honorários ao advogado dativo pela sua atuação em segunda instância, conforme art. 85, §2º e §8º, do CPC e precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativação da circunstância judicial da culpabilidade pela multiplicidade de atos agressivos que extrapolam as elementares do tipo penal constitui fundamentação idônea para majoração da pena-base.

2. A aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP, em conjunto com o crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
, conforme tese fixada no Tema nº 1.197 do STJ (REsp nº 2.026.129/MS).

Dispositivos relevantes citados:
CP
, arts. 61, II, “f”, e 129, §9º;
CPC, art. 85, §2º e §8º; CPP, art. 3º;
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.197 (REsp nº 2.026.129/MS); STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, J. 14.11.2017; TJDFT, APR nº 2017.05.1.000733-9, Rel. Des. Nilsoni de Freitas, J. 17.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001181-92.2023.8.08.0014

APELANTE: PEDRO RAMPINELLI FERREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.
ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
PEDRO RAMPINELLI FERREIRA
em face da Sentença de ID 10989907 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 129, §9º, do Código Penal (violência doméstica), nos moldes da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, bem como a condenação em danos morais no valor de mil reais para a vítima.

Em suas razões de ID 10989928, sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP caracteriza
bis in idem
com a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica; e
(ii)
a circunstância judicial da culpabilidade foi negativada com base em fundamentação inidônea, haja vista que utilizada justificativa inerente ao tipo penal. Por fim, requer o advogado dativo que sejam arbitrados honorários pela atuação em sede recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10989930, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11445003, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra (ID 10989892, fls. 02/03):

Na data de 18 de setembro de 2016, por volta das 0h, na residência localizada na Rua Sabia, n° 13 – Columbia, nesta Comarca de Colatina/ES, o denunciado Pedro Rampinelli Ferreira, livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de Natiely Botan, sua namorada.
Extrai-se dos autos que, na ocasião, o acusado e a vítima estavam dormindo, quando o telefone de Natiely tocou, tendo como remetente da ligação um colega de trabalho, fato que o denunciado não gostou e, por isso, agrediu a ofendida com socos e tentou enforcá-la, em razão de ciúme.

Infere-se dos autos que as agressões resultaram nas lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 26 do Inquérito Policial, condizente com o relato da vítima.

O conteúdo dos autos evidencia que os fatos em comento atraem a aplicação da Lei Maria da Penha, tendo em vista a motivação do crime guarda relação com questões de gênero, em ambiente doméstico familiar. (...)

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu no delito do art. 129, §9º, do Código Penal (violência doméstica), nos moldes da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, bem como a condenação em danos morais no valor de mil reais para a vítima.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

A fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restou negativada a vetorial da
culpabilidade
, pelos seguintes fundamentos:

Culpabilidade elevada, considerando a multiplicidade de atos agressivos praticados pelo réu, causando mais de uma lesão à vítima, sendo certo que a presença de apenas uma lesão já seria suficiente para a caracterização do crime.
Os antecedentes criminais são imaculados. Não há notícias sobre a conduta social do acusado. Não há elementos suficientes nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, são relevantes, pois o acusado praticou as agressões motivado por ciúme e sentimento de posse em relação à vítima, que havia recebido uma ligação de um colega de trabalho, o que merece ser considerado em seu desfavor nesta fase, conforme jurisprudência pacífica do STJ (APn n. 943/DF). As circunstâncias, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos não são relevantes. As consequências extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, não ultrapassaram o esperado ao tipo penal. O comportamento da vítima é circunstância neutra na fixação da pena-base. (...)
(Grifei)

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)

(Grifei)

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese vertente, o fato do recorrente ter empenhado uma “
multiplicidade de atos agressivos (...), causando mais de uma lesão à vítima, sendo certo que a presença de apenas uma lesão já seria suficiente para a caracterização do crime
”, constitui fundamentação adequada a ensejar a negativação, sendo circunstância que extrapola o tipo penal.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP). REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNST NCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. MULTIPLICIDADE DE GOLPES. EMBRIAGUEZ. LESÃO NO ROSTO. DECOTE DE INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADO À VÍTIMA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...)
3. A multiplicidade de golpes dados na vítima denotam a maior reprovabilidade do agir do réu, sendo argumento apto a exasperar a culpabilidade.
4. A circunstância de ter o réu agido sob efeito de substâncias alcoólicas é elemento válido a aumentar a pena-base, já que o estado de embriaguez altera as suas condições normais psicomotoras, potencializando o perigo da conduta. 5. Em relação às consequências do crime, também agiu acertadamente o magistrado singular, ao considerar que a agressão no rosto é dotada de maior grau de reprovabilidade, já que, de fato, imprime maior constrangimento e sofrimento à vítima, pela humilhação e exposição social a que fica submetida. 6. Quanto à fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, diante da ausência de pedido expresso da acusação na denúncia, de rigor a sua exclusão (Tema repetitivo nº 983/STJ). 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.

(TJMA, ACr nº 0000944-62.2019.8.10.0040, Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Segunda Câmara Criminal; DJ: 22.08.2024) (Grifei)

_______________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE GOLPES. AVALIAÇÃO NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
MAJORAÇÃO MANTIDA. I. A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. É o grau de reprovabilidade social da conduta merece. II.
No caso, a análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida, uma vez que se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos, considerando a multiplicidade de golpes desferidos pelo réu, todos comprovados no laudo pericial.
III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT, APR nº 2017.05.1.000733-9 120.9433, Rel. Des. Nilsoni de Freitas, Terceira Turma Criminal, J. 17.10.2019) (Grifei)

Superado este ponto, pleiteia o recorrente o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por caracterizar
bis in idem
com a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP).

Quanto à incidência da regra do art. 61, II, “f”, do Código Penal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1197, adotou o entendimento de que a “
aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem
”. Aliás, restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO). 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica", enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino – mulher).
3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP).
4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem".

(STJ, REsp nº 2.026.129/MS, Rel. Min. Conv. TJDFT Jesuíno Rissato, Terceira Seção, J. 12.06.2024) (Grifei)

Assim, considerando o precedente fixado pela Corte Cidadã, viável é a incidência da aludida agravante, o que afasta o inconformismo da defesa.

Por fim, requer o advogado dativo do apelante a fixação dos honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

O arbitramento de honorários, em regra, deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §2º e §8º, estabelecendo a fixação consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ademais, ressalta-se que a Tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário no momento da fixação de honorários.

Assim, tendo o Dr. Thiago Rodrigues de Carvalho, OAB/ES 27.221, sido nomeado como advogado dativo do réu (fls. 10/10v do ID 10989892) e, por ter apresentado razões de recurso, procedo nos termos do art. 85, §2º e §8º, do CPC, o arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância.

Frise-se que tal valor é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
CONCEDER-LHE PARCIAL

PROVIMENTO, tão somente para fixar
os honorários ao advogado nomeado como dativo (fls. 10/10v do ID 10989892), Dr. Thiago Rodrigues de Carvalho, OAB/ES 27.221, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)